Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011088-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES - CPF: 049.781.221-55 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 03 MESES ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente; valendo acrescentar, outrossim, que entre a prisão em flagrante do paciente e o recebimento da exordial acusatória transcorreram pouco mais de três meses, restando sepultada a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo
.

2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1000075-74.2022.811.0032 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Após contextualizar os fatos, como única vertente ensejadora da impetração, o firmatario do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal nas
teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere
perdura desde
04/01/2022
, ou seja, por mais de 150 (cento e cinquenta) dias
sem que a instrução criminal tenha sido iniciada, haja vista que, conquanto a solenidade instrutória outrora agendada para o mês de maio de 2022 tenha sido cancelada em decorrência do acúmulo de serviço do Magistrado titular da Vara Única de Rosário Oeste, até a presente data, referido ato solene não havia sido redesignado.

Outrossim, assevera que o d. juízo impetrado
tampouco procedeu com a reavaliação periódica da segregação cautelar imposta ao paciente
; circunstâncias que, assomadas à inexistência de contribuição da i. Defesa para tal elastério, configuram expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
.

Com lastro em tais premissas, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, mediante a cassação do decreto de prisão preventiva, permitindo-lhe usufruir da liberdade provisória, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão definitiva do
writ
.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 130923680 ao ID 130923692.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida
(ID
131128682
), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 132021673) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 133203680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que o ora paciente
ALDEVANEI ANTÔNIO DAS NEVES
foi recolhido ao cárcere provisório no dia
03/01/2022
̧ porquanto flagrado nas imediações do estabelecimento comercial denominado “Alta Bar”, situado à Rua Cândido Mariano, n.o 105, bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT, portando
07 (sete) porções de COCAÍNA
, pesando aproximadamente
196,19g
, além de petrechos comumente utilizados na comercialização espúria de entorpecentes.

A audiência de custódia foi realizada no dia
05/01/2022
, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

relaxou a prisão em flagrante
do beneficiário deste
writ
e, acolhendo a representação ministerial,
decretou a prisão preventiva
deste, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Encerradas as investigações, na data de
03/03/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face do
ora paciente
, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
; tendo o d. magistrado singular, no dia
08/03/2022
, determinado a notificação pessoal do acusado para apresentar defesa preliminar – o que foi cumprido pela i. Defesa Técnica em
04/04/2022
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1o grau em
05/04/2022
, oportunidade em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia
03/05/2022
, a qual foi posteriormente redesignada para
19/05/2022
a pedido do patrono constituído pelo paciente.

Sucede, que em decorrência do elevado número de processos em trâmite na Comarca de Rosário Oeste/MT e da necessidade premente de readequar a pauta de audiências, no dia
16/05/2022
o d. magistrado de 1o grau proferiu decisão cancelando a solenidade outrora agendada, determinando, outrossim, a intimação das partes e a posterior conclusão do feito ao Gabinete para redesignação do ato solene.

Assim, no dia
18/05/2022
os autos foram remetidos ao Gabinete e em
15/06/2022
, o d. juízo impetrado emitiu novo pronunciamento,
designando o dia 21/07/2022 para realização da aludida solenidade, ocasião em que serão colhidos os depoimentos testemunhais e realizado o interrogatório do acusado
.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
03/01/2022
, ou seja, há
pouco mais de 06 (seis) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal; sendo este, inclusive, o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade – tanto que, entre a prisão em flagrante de
ALDEVANEI
[
03/01/2022
] e o recebimento da exordial acusatória em 1a instância [
05/04/2022
], transcorreram
pouco mais de 03 (três) meses
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pelo impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário – que, aliás, vem atuando de forma extremamente célere na condução do processo correlato; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ALDEVANEI ANTÔNIO DAS NEVES
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022